Tribunal: TJBA
Processo: 8004788-54.2024.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8004788-54.2024.8.05.0004

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s): CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI

APELADO: JAILSON DE SAO PAULO CARVALHO

Advogado(s): BEZALAEL CLAUDIO ALVES MENEZES

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ADIMPLEMENTO DA PARCELA OBJETO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta pelo Banco Itaú Unibanco Holding S.A. contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, sob o fundamento de que a notificação extrajudicial que constituiu o devedor em mora referia-se à parcela posteriormente adimplida, tornando-se inválido seu aproveitamento para fundamentar o ajuizamento da ação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da constituição em mora do devedor fiduciante, considerando que a parcela indicada na notificação extrajudicial foi posteriormente quitada pelo apelado, antes do ajuizamento da ação de busca e apreensão.

III. Razões de decidir

3. Conforme o art. 2°, §2°, do Decreto-Lei n° 911/69, a mora do devedor fiduciante constitui requisito essencial e imprescindível para a propositura da ação de busca e apreensão, cuja comprovação decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento, podendo ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento.

4. Quitada a parcela objeto da notificação extrajudicial antes do ajuizamento da ação, esta perde sua eficácia como instrumento de comprovação da mora para efeito de propositura da ação de busca e apreensão, porquanto satisfaz-se o escopo da comunicação, configurando-se nova mora em caso de inadimplemento posterior, a exigir nova notificação.

5. O aproveitamento de notificação referente à parcela já quitada fere o princípio da boa-fé objetiva, da lealdade processual e configura comportamento contraditório (venire contra factum proprium), não sendo possível modificar por convenção a natureza jurídica da notificação ou elastecer seus efeitos para hipóteses não previstas legalmente.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso improvido. Mantida a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito pela ausência de pressuposto processual válido.

Tese de julgamento: "1. A quitação da parcela objeto da notificação extrajudicial antes do ajuizamento da ação de busca e apreensão descaracteriza a mora, tornando imprescindível nova notificação para constituição em mora quanto a novas parcelas inadimplidas. 2. O aproveitamento de notificação referente a parcela já quitada fere o princípio da boa-fé objetiva, da lealdade processual e configura comportamento contraditório (venire contra factum proprium)."

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n° 911/69, art. 2°, §2°; CPC, art. 5°.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - APL: 80162231020198050001; TJ-SP - Apelação Cível: 10179982920238260625; TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1022847-21.2022.8.11.0003.

AC
ÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.